Tribunal: TJDFT
Processo: 0747468-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. INCLUSÃO. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido respectivo, ainda que não vencidos. Comprovada a prestação do serviço e que esta ocorreu antes do requerimento da recuperação judicial, deve o crédito impugnado ser incluído na relação de credores.